Tribunal: TJES
Processo: 0032877-58.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032877-58.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETE MARA GUEDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0032877-58.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MARGARETE MARA GUEDES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. VERBAS SOCIAIS E DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARGARETE MARA GUEDES

em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo o requerente que foi contratado de forma temporária pelo requerido do ano de 2005 ao ano de 2012, por meio de sucessivas prorrogações, sendo que jamais recebeu o valor correspondente ao FGTS. Busca, assim, a declaração de nulidade dos contratos, bem como o recebimento do FGTS relativo ao período em questão, verbas sociais e danos morais.

Em contestação (fls. 41/50), o requerido alega preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, destaca que existia excepcional interesse público em realizar a contratação temporária, justificando o ocorrido com o autor.

A sentença (fls. 91/92) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão deduzida e JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, o autor interpôs Recurso Inominado (fls. 56/63), reiterando ser inaplicável a prescrição quinquenal ao caso, cabendo a condenação no período pleiteado na inicial, incluindo as verbas sociais e danos morais.

O demandado apresentou contrarrazões (fls. 65/79), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser reformada
.

Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade dos contratos temporários firmados, diante da alegação de que o vínculo teria se estendido por período superior ao admitido, o que, segundo sustenta, descaracterizaria a natureza de temporário.

Os contratos pertinentes ao objeto da ação foram firmados
no período compreendido entre 10/02/2005 a 21/12/2012
e a ação foi distribuída em 11/11/20219.

Pois bem, ao apreciar a controvérsia, o juízo a quo proferiu decisão acolhendo a tese defensiva, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral. Em oportunidade, se constatou o transcurso do lapso temporal quinquenal, prejudicando a análise do mérito da demanda submetida.

Como fundamentos para a decisão, o juízo de primeiro grau entendeu pela inaplicabilidade do prazo prescricional trintenário, sustentando a prevalência das normas disposta pelo Decreto nº 20.910/32.

Consigno que, embora a sentença tenha reconhecido a prescrição quinquenal com fundamento exclusivo no Decreto n.º 20.910/32, é de se observar que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n.º 709.212, o prazo prescricional no caso concreto seria igualmente quinquenal, devendo-se, contudo, considerar a modulação dos efeitos fixada na tese firmada, assim definida:

“Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (...) Efetuado o devido cotejo, conclui-se que a decisão fustigada, ao aplicar o prazo prescricional de trinta anos, parece-me, prima facie, ter-se afastado do padrão decisório estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma. Isso porque, naquela ocasião, o Excelso Pretório, mesmo entendendo pela redução da prescrição do FGTS, ressalvou os casos em que o interregno prescricional já estivesse em curso. Há, portanto, quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. O caso dos autos enquadra-se na hipótese c, descrita acima. Logo, o prazo prescricional é de cinco anos (...) Quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS, esta Corte ao julgar o ARE 709.212-RG, de minha relatoria, DJe de 19.2.2015, concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal. Eis a ementa do julgado: ‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (fgts). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos exnunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. Porém, tal decisão teve seus efeitos modulados nos seguintes termos: ‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos exnunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento’ (pag. 29-30 do voto proferido). Pois bem. No caso em tela, na data do julgamento do ARE 709.212-RG, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional. Desse modo, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida, deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal e não a prescrição trintenária, visto que, seria alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a aplicação da prescrição quinquenal para o recebimento do FGTS (...).” (STF - RE: 1198362 PB - PARAÍBA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: DJe-092 06/05/2019)

Pela análise do julgado, há quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito:
(a)
prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608;
(b)
prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão;
(c)
prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e
(d)
prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.

No caso dos autos, aplicando-se apenas o comando disposto, a prescrição restaria igualmente operada já que entre o período contratual (
10/02/2005 a 21/12/2012) até a data de 13/11/2014 não conta com mais de 25 anos, se aplicando, portanto, o prazo quinquenal para a prescrição da pretensão
, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n.º 709.212.

Não obstante os entendimentos expostos
, no caso em apreço revela-se imprescindível proceder à devida distinção (
distinguishing
) quanto à aplicabilidade do precedente firmado no ARE n.º 709.212.

Isso porque a presente demanda foi distribuída em 11/11/2019, ou seja, encontrava-se em curso à época em que o Pretório Excelso apreciava o referido recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Assim, tal circunstância impõe a análise específica quanto a aplicação do entendimento ao caso concreto.

Visto que
, ao apreciar o ARE nº 709.212/DF, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que é incompatível com a ordem constitucional a previsão de prescrição trintenária para a cobrança de créditos vinculados ao FGTS, adotando, contudo, técnica de modulação dos efeitos da decisão, a fim de mitigar impactos imediatos e resguardar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas.

A medida teve como propósito assegurar a previsibilidade do sistema e proteger a confiança legítima dos titulares de direitos afetados pela alteração jurisprudencial.

Em decorrência dessa modulação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.841.538/AM, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS observará a sistemática de transição definida no ARE n. 709.212/DF, de modo que, para os casos em que o prazo já se encontrava em curso à época do julgamento da repercussão geral, incidirá o que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial da lesão ou cinco anos contados de 13 de novembro de 2019. Para tanto, cita-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ".

II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".

III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.

IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses :
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
.

V - Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Dessa forma, acompanho o entendimento consolidado no julgamento do REsp n. 1.841.538/AM, segundo o qual: (i) se a ação foi ajuizada até 13/11/2019, incide a prescrição trintenária; (ii) se proposta após essa data, incide a prescrição quinquenal. No caso em exame, tendo a parte autora ajuizado a ação antes de 13/11/2019 (pois distribuída em 11/11/2019), é de rigor o afastamento da prescrição reconhecida na origem, motivo pelo qual dou provimento ao recurso, para reconhecer a regularidade da pretensão deduzida e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Em sequência, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se, ainda, a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8.745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

A matéria possui firme consolidação do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça local, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais no Espírito Santo e desta Turma Recursal.

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a matéria em regime de repercussão geral (RE 596478, Tema 191/STF), foi taxativo:

“1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Ao analisar o inteiro teor do referido julgado, percebe-se com clareza solar que os Ministros do STF decidiram pela constitucionalidade do dispositivo atacado, valendo-se inclusive de precedentes da Corte Suprema, nos quais validaram o entendimento contido no enunciado nº 363 das Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis
:

“A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”.

E não é só. A
ratio
Suprema do referido julgado pautou-se, dentre outras razões valorativas, na interpretação constitucional de que ao trabalhador, em tais situações, deveria ser garantida a isonomia de direitos, mesmo que reconhecida a nulidade da contratação do emprego público temporário.

Travada a discussão sobre a natureza do fundo de garantia sobre o tempo de serviço, se efetiva verba indenizatória ou salário diferido, o fato é que, apesar da ausência de conclusão num ou noutro sentido, a verba foi tratada como compensatória ao tempo de trabalho prestado, dando certa estabilidade ao trabalhador.

Sendo assim, deveria ele fazer jus à verba com previsão constitucional, na medida em que seu vínculo com o ente estatal é nulo ou inválido, mas gera efeitos residuais. Com efeito, o atingimento da referida proteção constitucional é alcançado pelo pagamento da contraprestação trabalhada, sob pena de indevido enriquecimento do ente estatal, que,
in casu
, também alcança os depósitos do FGTS.

Assim se manifestou Sua Excelência o Min. DIAS TOFFOLI, Relator designado:

“
(...) a distinção entre os planos da existência, da validade e da eficácia. Reconhecer efeitos jurídicos residuais a ato nulo é algo que diz respeito aos efeitos residuais do nulo no plano da existência jurídica. E é possível fazê-lo. Pode o intérprete, o estado-juiz fazê-lo ao interpretar o caso concreto? Pode. A pergunta posta nessa ação, nesse recurso extraordinário, é se o pode fazer o legislador. O legislador pode dizer de um fato residual, de um ato declarado nulo? Eu não vejo nesse caso concreto - e não estou a julgar outro, pedindo vênia àqueles que possam entender de maneira contrária -, a eventual repercussão desse caso em outras situações concretas... eu estou a julgar o caso em que o legislador fez uma avaliação - dentro, penso, do seu poder normativo - a respeito de casos que, não tenham dúvidas, são casos a priori, consequências do que a Constituição de 1988 trouxe, em boa hora, que é a necessidade do concurso público para o provimento dos cargos nos órgãos públicos e no Estado. Nesse sentido, Senhor Presidente, penso que não estamos aqui a julgar a necessidade ou desnecessidade de concurso público, porque esse tema é pacificado na Corte. Na Constituição e na Corte é pacificada a sua aplicação. Estamos a julgar se o artigo 19-A é compatível ou não com a Constituição. Eu não vejo, de maneira nenhuma, que ele afronte o § 2º do art. 37 da Constituição Federal. Entendo que este Tribunal tem levado em consideração essa necessidade de se garantir a fatos nulos, mas existentes juridicamente, os seus efeitos. Tanto é que, na ação direta que eu já mencionei, do Estado de Minas Gerais, foram dados efeitos prospectivos - como em alguns outros casos -; enquanto não se faz o concurso público, mantêm-se - até para a prestação dos serviços públicos, muitos essenciais - aqueles servidores contratados de maneira irregular, nula. (...) Para concluir, portanto, eu conheço do recurso – do qual, aliás, já se reconheceu a repercussão geral – e, no mérito, eu nego provimento ao recurso, por não ver violação a nenhum dos dispositivos constitucionais nele impugnados.
”

Tendo em consideração as luzes irradiadas pelo julgado supra para todo o sistema judiciário, não resta dúvida de que a matéria restou firmemente consolidada.

Pelo histórico de contratações, observa-se (fls. 13/23):

Primeiro vínculo
: 10/02/2005 a 30/12/2005;

Segundo vínculo
: 10/02/2005 a 30/12/2005;

Terceiro vínculo
: 08/06/2005 a 10/06/2005;

Quarto vínculo
: 01/02/2006 a 29/12/2006;

Quinto vínculo
: 01/02/2007 a 24/12/2007;

Sexto vínculo
: 07/02/2008 a 23/12/2008;

Sétimo vínculo
: 16/02/2009 a 23/12/2009;

Oitavo vínculo
: 05/01/2010 a 23/12/2010;

Nono vínculo
: 24/01/2011 a 22/12/2011 e;

Décimo vínculo
: 30/01/2012 a 21/12/2012

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
(grifos nossos):

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).”

Além disso, acresço a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, reconheço a nulidade de todas as contratações temporárias celebradas entre as partes, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS, eis que aplicável a prescrição trintenária.

Pretende ainda o autor o recebimento de verbas sociais (terço constitucional de férias, por exemplo). Vale registrar que no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, o ETJES fixou a seguinte tese:

“O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036 /1990, e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”.

Assim, não faz jus o recorrente ao recebimento de verbas sociais.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo ser o caso de improcedência. Em casos análogos a este o ETJES tem entendimento pacífico no seguinte sentido:

“Por fim, quanto ao dano moral, registra-se que, embora a responsabilidade civil do estado por ação seja objetiva, consoante determina o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, excluindo-se, portanto, a necessidade de comprovação do elemento subjetivo, tal reconhecimento não exclui a necessidade de se verificar os elementos objetivos da responsabilização.

Isto é, a responsabilidade civil do Estado, salvo nos casos excepcionais em que se reconhece o chamado risco integral, depende de comprovação ao menos da existência de ato imputável à administração, nexo de causalidade e dano.

No caso específico do dano moral, embora possa ser dispensada a comprovação do prejuízo, é necessária a verificação de efetiva lesão a algum dos atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto.

Assim, embora possível vislumbrar certo aborrecimento gerado pela irregularidade da contratação, da hipótese não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral, ou seja, mesmo que se reconheça a irregularidade do vínculo, não ficou demonstrado que tal circunstância tenha sido efetivamente capaz de causar lesão à dignidade do apelante” (TJ-ES - AC: 00182257020188080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, afastando a prescrição constante na r. sentença de fls. 91/92. Adentrando ao
meritum causae
, julgo procedente em parte o pedido contido na inicial, DECLARANDO nulos os contratos firmados entre a parte autora e a administração pública nos períodos de 10/02/2005 a 21/12/2012, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do FGTS a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, corrigido com base na Taxa Referencial (TR), segundo o regramento estabelecido no artigo 22 da Lei 8.036/90.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)